Tribunal: TJSP
Processo: 2284913-62.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando a progressão ao regime aberto. Decisão do Juízo das Execuções que indeferiu a benesse, por falta do requisito objetivo. Inadequação da via eleita. Questão que deve ser discutida em sede de agravo. Exegese do art. 197 da Lei no 7.210/84. Impetração não conhecida.